Tribunal: TJSP
Processo: 2132127-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores municipais – Reajuste do mês de 02/1995 – Os servidores ingressaram no serviço púbico após 02/1995 ou alteraram o vínculo não têm direito ao benefício – Inexistência de ofensa à coisa julgada – Precedentes do TJSP – decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132127-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados RAQUEL FONTES BARCELOS e
WLADIMIR VIANA ARRAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132127-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31.071-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132127-67.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 13a VFP Juíza Luiza Barros Rozas.
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Agravados:
RAQUEL FONTES BARCELOS e WLADIMIR VIANA ARRAIS.
VOTO No 31.071.1
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Servidores
municipais Reajuste do mês de 02/1995 Os servidores ingres-
saram no serviço púbico após 02/1995 ou alteraram o vínculo não
têm direito ao benefício Inexistência de ofensa à coisa julgada
Precedentes do TJSP decisão reformada Recurso de agravo
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, complementada
por embargos de declaração, 1 proferida nos autos do incidente de cumprimento
de sentença, 2 que determinou o cumprimento da obrigação de fazer em relação
aos exequentes Raquel Fontes Barcelos e Wladimir Viana Arrais.
Sustenta que os agravados ajuizaram ação e obtiveram êxito
para que seus vencimentos no mês de fevereiro/1995 fossem reajustados nos ter-
mos das Leis 10.688/88 e 10.722/89, sem incidência da Lei 11.722/95; no entanto,
os vínculos funcionais que os agravados mantêm atualmente tiveram início depois
de fevereiro/1995, por isso não há valores pretéritos devidos a eles; a decisão a-
gravada é nula, não fundamentou a questão de impossibilidade de cumprimento
da obrigação de fazer.
Agravo recebido com efeito suspensivo; informações dispensa-
das, com resposta dos agravados. 3
Fundamentação
1 Autos principais, fls. 538; 564/565.
2 Feito no 0010363-28.2016.8.26.0053.
3 Despacho, fls. 55/56; contraminuta, fls. 61/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132127-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31.071-JV
3
Os autores Raquel Fontes Barcelos e Wladimir Viana Arrais in-
gressaram com ação objetivando reajuste salarial do mês de fevereiro/1995, mas é
incontroverso que Raquel só ingressou no serviço público municipal em feverei-
ro/1997 e que Wladimir teve um vínculo com a Administração de 1979 a 2000 e
outro a partir de então.
Sustenta o Município que não há como dar cumprimento ao
título executivo se o servidor não manteve o mesmo vínculo com a Administração
desde 02/1995; Raquel e Wladimir alegam que o título transitou em julgado e que
todos os servidores municipais, mesmo os que assumiram seus cargos posterior-
mente a 02/1995, têm direito ao reajuste.
O recurso merece provimento, o título é mesmo inexequível.
Não há como dar cumprimento ao título executivo para asse-
gurar reajuste de vencimentos de cargo não mais ocupado pelo servidor; a deci-
são transitada em julgado tem eficácia apenas enquanto mantidos os pressupos-
tos fáticos e jurídicos que lhe deram origem, nos termos do art. 505, I, do CPC.
Só é possível o recálculo de vencimentos de servidor que se
manteve no cargo desde que o benefício não lhe foi concedido. Nesse sentido o
entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA.
Ausência de requerimento de concessão do benefício em primeiro grau. Carência
financeira não comprovada. Indeferimento da assistência judiciária gratuita apenas
para o recurso. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO PAULO. URV. Condenação
ao recálculo de vencimentos e proventos, nos moldes da URV. Não há se falar em
efeitos da coisa julgada para assegurar o recálculo de vencimentos a cargo não
ocupado quando da entrada em vigor da Lei 8.880/94. Exoneração para empos-
samento em outro cargo que acarreta a extinção do vínculo anterior. Agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132127-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31.071-JV
4
que tomou posse no último cargo quando já havia sido implantado o plano real,
em julho de 1994 (art. 3o, § 1o, Lei 8.880/94). Prescrição quinquenal em relação ao
período de 12/6/1991 a 19/12/1994. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Ins-
trumento 2233566-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a VFP; Data do Jul-
gamento: 14/12/2020).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚ-
BLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER APOSTILA DE TÍTULOS DE NOMEAÇÃO REA-
JUSTE DE VENCIMENTOS TERMO FINAL SUPERVENIÊNCIA DE NOVO VÍNCU-
LO FUNCIONAL. Execução de obrigação de fazer consistente no apostilamento de
títulos de nomeação. Cumprimento parcial em relação a alguns dos litisconsortes.
Alegação de coisa julgada. Inexistência. Servidores que ocupavam cargo em co-
missão em fevereiro de 1995 e posteriormente foram nomeados para cargo efeti-
vo. Provimento originário que obsta a manutenção de benefício relativo a cargo
anterior. Reajuste que deve ser calculado até a data da posse no novo vínculo. I-
nexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento 2229984-16.2020.8.26.0000;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento: 15/10/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Ser-
vidores públicos do Município de São Paulo. Reajuste referente ao mês de feve-
reiro de 1995, na forma das Leis do Município de São Paulo nos 10.688/88 e
10.722/95, sem incidência, no período, da Lei Municipal no 11.722/95. Vindicado
direito ao reajuste reconhecido por sentença/acórdão passados em julgado. Deci-
são de primeiro grau que declarou integralmente cumprida a obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132127-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31.071-JV
5
1. Co-autores que mudaram de cargo após fevereiro de 1995, assumindo novo
cargo de provimento efetivo, mediante concurso público, que, por sua vez, não
sofreram prejuízos nos novos vencimentos em razão do incorreto reajuste prati-
cado no mês de fevereiro de 1995, carecendo, assim, de direito ao reajuste em re-
lação ao novel cargo assumido. 2. Servidores que ocupam cargos integrantes da
carreira do Quadro de Apoio à Educação que, outrossim, não fazem mais jus ao
reajuste relativo ao mês de fevereiro de 1995, porquanto indigitada carreira foi re-
estruturada por meio da Lei Municipal no 13.652/2003, tendo havido o reenqua-
dramento das carreiras dos servidores, com a instituição de novos padrões de
vencimentos, sendo de relevo registrar, nessa vereda, que o artigo 92, § 3o, da ci-
tada norma, fora expresso ao dispor que o novo padrão de vencimentos nunca
poderá ser inferior ao padrão de vencimentos anterior, acrescido de eventual ga-
nho obtido em ação judicial. 3. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo
de Instrumento 2271563-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - 12a VFP; Data
do Julgamento: 13/02/2020).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, reconheço o
cumprimento integral da sentença em relação aos autores Raquel Fontes Barcelos
e Wladimir Viana Arrais, e julgo extinta a execução. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA , RELATOR